Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711025-13.2022.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLEN KARINNE SOUSA SILVA APELADO: GARCIA.COM - VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por KELLEN KARINNE SOUSA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 60773358. Na origem, a apelante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de GARCIA.COM - VEICULOS LTDA., alegando que as partes celebraram contrato de compra e venda, tendo como objeto o veículo Renault Sandero EXP 16, seminovo, Ano/Modelo: 2010/2010, Cor: branca, Placa: JIW1325, Renavan: 00213146541, no valor de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais), o qual já fora quitado. Afirmou que o automóvel, após 9 (nove) meses da compra, pegou fogo. Sustentou que tal episódio ocorrera por falha no motor do carro e que o requerido vendera um produto como se estivesse em plenas condições de uso. Aduziu que o réu procedera à venda de veículo defeituoso, cujo vício teria sido ocultado no momento da formalização do negócio jurídico, recebendo, o vendedor, por outro lado, a integralidade do preço ajustado. Diante disso, postulou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.574,07 (onze mil quinhentos e setenta e quatro reais e sete centavos), correspondente aos gastos necessários para realizar os reparos no veículo; bem como no valor de R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais), relacionado aos gastos que teve com o uso de transporte, pelo período que não pôde fazer uso do seu veículo. Pugnou, ainda, pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Em sua peça de defesa, o réu alegou que, não obstante se trate de um automóvel de mais de 11 (onze) anos de uso, foi vendido em perfeitas condições, tanto é que a autora teria se utilizado dele por meses sem nenhuma intercorrência, sendo que o evento danoso, segundo asseverou, teria ocorrido após a realização, pela requerente, de serviços no bem. Aduziu que a adquirente, no momento da compra, vistoriou e testou o veículo, o qual teria sido inclusive averiguado por um mecânico de sua confiança. Concluiu, assim, que o evento danoso narrado é de exclusiva responsabilidade da requerida, seja por negligência na realização das manutenções necessárias, seja por haver sido realizada de forma inadequada. Sobreveio a r. sentença (ID 60773358), pela qual o d. Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da revendedora quanto aos problemas apresentados no motor do veículo, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto desde o momento da aquisição do bem. Em razão da sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas e despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade do pagamento restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça em benefício da autora. Renitente, a requerente interpôs recurso de apelação (ID 60773361), afirmando que a perícia não foi taxativa sobre a causa de o acidente ter sido por culpa da requerente em razão de falha na manutenção do veículo, havendo se limitado a levantar hipótese de negligência na manutenção do sistema de combustível, que poderia gerar alguma falha no motor de forma genérica. Argumenta que o serviço que realizou após a aquisição do carro foi relativo à manutenção da suspensão, palhetas e bieletas, não havendo manutenção preventiva no sistema de alimentação de combustível por parte da autora, concluindo que não realizou serviço nos bicos ou velas, como alegado pelo perito, o que deveria ter sido feito pelo requerido. Segue narrando que estava sob a posse do veículo há apenas 09 (nove) meses e não tinha circulado com ele por mais de 10 mil quilômetros, isto é, não havia nada que indicasse a antecipação da revisão de bicos. Assevera, outrossim, que o ônus da prova é do fornecedor em razão da hipossuficiência do consumidor, além daquele possuir obrigação de manter a qualidade de seus produtos/serviços, sob pena de diversas sanções. Com estes argumentos, postula o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja cassada, a fim de que seja invertido o ônus da prova e realizado novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do apelo, de modo que os pedidos indenizatórios sejam julgados procedentes. Deixou de recolher o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no Juízo de origem (ID 60772750). Em contrarrazões (ID 60773365), o apelado, preliminarmente, impugna a benesse concedida em favor da apelante. No mérito, sustenta que o veículo fora vendido à recorrente sem nenhum vício e que a apelante, antes de concretizar o negócio jurídico, levou o veículo para análise em seu mecânico, e somente após averiguar o estado do veículo que concretizou a compra deste. Aduz que a recorrente negligenciou a manutenção periódica, havendo sido apontado, pelo expert, como hipótese do incêndio, uma manutenção negligenciada no sistema de injeção de combustível, de modo que, por se tratar de veículo usado, a total falta de manutenção nesse item pode gerar condição potencial para falhas nos componentes de alimentação do motor, especialmente em veículo de alta quilometragem. Por fim, alega a ocorrência de litigância de má-fé em razão de a apelante haver apresentado recurso com “alegações infundadas”, no intuito de prolongar indevidamente o trâmite processual, restando caracterizado o caráter protelatório do presente apelo. Pugna, assim, pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida em favor da apelante, bem como pelo não provimento do recurso. Ainda, requer a condenação da apelante à sanção por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelado impugnou a gratuidade de justiça concedida à apelante desde o início da instrução processual (ID 60772750) e postulou, em contrarrazões, a revogação do benefício, sob o argumento de que ela aufere renda mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), e é casada, de forma que sua renda familiar será ainda maior. Além disso, afirma que a recorrente possui casa própria, 2 (dois) veículos em seu nome, sendo que sua filha frequenta instituição escolar particular, além de possuir plano de saúde. Todos esses elementos seriam indicativos de padrão de vida incompatível com a alegada situação de hipossuficiência. Nos termos do despacho desta Relatoria sob o ID 61455913, foi determinada a intimação da apelante para se manifestar quanto à impugnação ao benefício da justiça gratuita e colacionar aos autos documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira – tais como contracheque, faturamento, extrato bancário ou financeiro, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, entre outros – sob pena de revogação do benefício. Contudo, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, consoante a certidão exarada sob o ID 62513544. Em razão da preliminar arguida pelo apelado, acerca da revogação da benesse da justiça gratuita concedida à recorrente, passa-se à análise dessa questão controvertida, que precede à apreciação do mérito da apelação interposta. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que a declaração de insuficiência financeira apresentada pela apelante (ID 60772739), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o artigo 4o, caput, da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015. No caso em apreço, os documentos apresentados pela apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Analisando o acervo probatório documental coligido aos autos, é possível inferir, de forma segura, que a apelante possui plenas condições de arcar com o módico valor do preparo recursal estabelecido por este egrégio Tribunal de Justiça, não se observando o risco de prejuízo à sua subsistência e de sua família. A própria recorrente colacionou contracheques por meio dos quais é possível extrair ser servidora pública da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, cujo contracheque mais recente, referente ao mês de maio de 2022 (ID 60772740 – página 04), aponta um rendimento bruto em valor superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Não obstante seja possível verificar haver contraído empréstimos e, ainda, sofrer descontos por outros motivos, ainda assim sua renda líquida permanece em quantia superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Destaco, ainda, que, em análise formal, as despesas discriminadas nos documentos de ID 60772741 não são compatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, porquanto apontam gastos domésticos consideráveis, a exemplo de condomínio, plano de saúde e faturas de cartões de crédito, além de despesas com sua dependente em instituição de ensino particular. Também não se pode olvidar que a apelante percebe montante superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento, nos termos da Resolução no 140/2015. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A título exemplificativo, cito os seguintes arestos: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022; Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022). Sobreleva registrar que a própria natureza desta ação infirma a hipossuficiência alegada pela apelante, tendo em vista que seu objeto se consubstancia na aquisição de um veículo automotor (Renault Sandero EXP 16) no valor de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais), o qual já fora integralmente quitado. Por outro lado, vislumbro não haver colacionado nenhum documento para comprovar o seu estado de miserabilidade. Aliás, intimada para colacionar aos autos documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício, esta quedou-se inerte, consoante atesta a certidão de ID 62513544. Certo é que os ganhos e o patrimônio aferido são bastante razoáveis e possibilitam à recorrente sobreviver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da moradia, de modo que os documentos juntados aos autos não demonstram a insuficiência financeira alegada, para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo, cujo valor aproximado de R$ 22,00 (vinte e dois reais). Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os seguintes precedentes: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizada a manutenção do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se à recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA anteriormente deferido em favor da apelante. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 11:16:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________ 1 JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.